Tribunal: TJDFT
Processo: 0702259-47.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702259-47.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO LIMA DE ARAUJO AGRAVADO: ANTONIO MARCOS BATISTA BARBOSA, ALBERTO BARBOSA DA SILVA NETO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RICARDO DE LIMA ARAÚJO, em face de decisão proferida nos autos de processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0709638-95.2024.8.07.0004, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que indeferiu o pedido de inclusão no polo passivo de ALBERTO BARBOSA DA SILVA NETO porque não comprovada sua condição de sócio irregular da empresa. Em seu recurso, o exequente, ora agravante, defende a possibilidade de inclusão no polo passivo. Afirma que os documentos apresentados comprovam a condição de sócio da empresa irregular. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela antecipação de tutela para determinar a inclusão no polo passivo de ALBERTO BARBOSA DA SILVA NETO e imediata realização de bloqueio via Sisbajud. No mérito, pugna pela confirmação da medida. . Recurso com preparo regular (ID 74799369). É o relato do necessário. DECIDO. Compulsando detidamente os autos verifica-se que a parte agravante interpôs o presente recurso considerando a sua intimação da decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos nos seguintes termos: “Vistos etc. Precedentemente, deixo de conhecer os embargos de declaração opostos, tendo em vista que, a teor do art. 48 da Lei no 9099/95, no rito dos Juizados Especiais apenas são cabíveis Embargos contra sentença ou acórdão, não havendo previsibilidade contra decisões interlocutórias ou despachos de mero expediente, sendo, pois, manifestamente inadequada a via eleita. Ademais, conforme consabido, a matéria relativa a não comprovação da condição de sócio foi exaustivamente analisada na decisão, não havendo que se falar em omissão/contradição. Nessa conjuntura, cumpra-se a decisão de ID-241427072, após sua preclusão.” Este recurso foi interposto em 06/08/2025, considerando a disponibilização no DJEN em 28/07/2025 da decisão acima. No entanto, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os embargos de declaração não conhecidos não possuem aptidão de interromper o prazo de interposição de outros recursos (AgInt no AREsp n. 2.615.742/RR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.). Dessa feita, observando que a decisão objeto dos embargos na origem e impugnada por este agravo foi disponibilizada no DJEN em 09/07/2025 (ID 242328293, autos de origem), a intempestividade recursal é manifesta. Nestes termos, não conheço deste agravo de instrumento. Custas recolhidas e sem honorários. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de agosto de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator